Tribunal: TJMT
Processo: 1007949-70.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007949-70.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMANDA SOUZA DE PAULA - CPF: 045.558.671-30 (ADVOGADO), DOMINGAS MARIA DE SOUZA MADUREIRA - CPF: 001.193.581-23 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1007949-70.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

DOMINGAS MARIA DE SOUZA MADUREIRA

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
DOMINGAS MARIA DE SOUZA MADUREIRA
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 350068365), que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, possibilitado o parcelamento das custas iniciais.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em grave erro de premissa fática e jurídica ao confundir a mera titularidade de patrimônio imobilizado com capacidade econômica e liquidez financeira efetiva.

Argumenta que o patrimônio declarado em seu Imposto de Renda, avaliado em pouco mais de três milhões de reais, refere-se estritamente a uma pequena propriedade rural oriunda de assentamento e a instrumentos de trabalho diretamente vinculados à sua atividade produtiva, ativos estes que são destituídos de liquidez imediata.

Salienta que a exigência de conversão desse patrimônio para o pagamento de despesas processuais implicaria a inviabilização de sua fonte de subsistência e o colapso de sua atividade agrícola.

Além disso, destaca que a prova técnica carreada aos autos, consubstanciada em laudos de capacidade de pagamento e de perdas, demonstra inequivocamente que a sua produção enfrenta uma severa crise financeira em decorrência de intempéries climáticas e desequilíbrios econômicos, resultando em um déficit operacional superior a duzentos mil reais.

A recorrente aduz que o seu acesso a linhas de crédito rural não constitui riqueza disponível, mas sim um endividamento estrutural necessário para o mero custeio da safra.

Alega, ainda, que o deferimento do parcelamento das custas é medida insuficiente diante da sua absoluta falta de fluxo de caixa.

Por fim, defende a inadequação do julgamento monocrático, argumentando a inaplicabilidade da Súmula 568 do STJ para o caso, uma vez que a matéria demanda análise aprofundada do complexo fático-probatório, e aponta violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), visto que a decisão equiparou indevidamente a sua condição de pequena produtora rural à de um grande empreendimento empresarial sem oportunizar o prévio contraditório.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal para determinar a imediata suspensão do prazo para recolhimento das custas processuais e vedar o cancelamento da distribuição da ação originária.

No mérito, pugna pelo conhecimento e integral provimento do presente agravo interno, para reformar a decisão monocrática agravada, com o deferimento integral dos benefícios da gratuidade da justiça.

Alternativamente, requer o reconhecimento de que a presunção legal de hipossuficiência não foi validamente afastada, com a devida revaloração do conjunto probatório, especialmente das declarações de imposto de renda e dos laudos técnicos.

Subsidiariamente, caso assim não se entenda, pleiteia a concessão da gratuidade da justiça em caráter parcial ou mediante adequação proporcional do ônus processual, confirmando-se a tutela recursal para garantir o regular prosseguimento da demanda (Id. 355491850).

Sem contraminuta, conforme decurso de prazo certificado no próprio andamento do PJE em
25/03/2026
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

A recorrente invoca a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Pois bem.

A alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da simples leitura do artigo acima transcrito, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5º, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas à declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador indeferir o pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

No caso em apreço, a decisão agravada
consignou que a justiça gratuita
é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

A análise pormenorizada da documentação carreada aos autos afasta de maneira contundente a presunção relativa de hipossuficiência econômica alegada por Domingas Maria de Souza Madureira, fornecendo substrato probatório irrefutável para a manutenção do indeferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Inicialmente, o exame das Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) dos exercícios de 2024 e 2025 revela um patrimônio total consolidado superior a R$3,2 milhões.

Embora a defesa argumente tratar-se de patrimônio imobilizado (imóvel rural), as próprias declarações fiscais da autora infirmam a tese de ausência absoluta de liquidez, uma vez que registram, em ambos os anos (2023 e 2024), o montante exato de R$100.000,00 (cem mil reais) expressamente declarado sob a rubrica de "Disponibilidade Financeira".

Tal reserva de capital, por si só, demonstra fôlego financeiro incompatível com a figura do juridicamente miserável.

Ademais, a narrativa de estrangulamento financeiro e ausência de geração de caixa é frontalmente desmentida pelo Livro Caixa da Atividade Rural referente ao ano de 2025. O referido documento contábil demonstra uma expressiva entrada de receita no dia 28 de março de 2025, a título de "Venda de Soja", no importe de R$938.116,68 (novecentos e trinta e oito mil, cento e dezesseis reais e sessenta e oito centavos).

A despeito das despesas operacionais registradas ao longo dos meses subsequentes, o exercício de 2025 encerrou-se com um saldo final amplamente positivo de R$368.566,11 (trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e onze centavos) em dezembro.

Essa liquidez imediata e vultosa comprova que a produtora aufere receitas de grande monta, possuindo plenas condições de arcar com as custas processuais de uma demanda cujo valor da causa é de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Outro elemento que corrobora a capacidade contributiva da requerente/agravante encontra-se em seu próprio Laudo de Capacidade de Pagamento, produzido de forma unilateral para amparar a tese de frustração de safra.

No referido documento, o Engenheiro Agrônomo atesta que as despesas pessoais da produtora para o sustento de sua família foram estabelecidas no patamar de R$9.000,00 (nove mil reais) mensais (totalizando R$108.000,00 anuais).

Um custo de vida pessoal fixado nesse patamar evidencia um padrão econômico confortável, muito distante da linha de hipossuficiência que a Constituição Federal e o Código de Processo Civil visam proteger.

A assistência judiciária gratuita destina-se a garantir o acesso à justiça àqueles que o pagamento das custas comprometeria a subsistência básica, o que claramente não é o caso de quem possui despesas pessoais de nove mil reais ao mês.

Por fim, cumpre destacar que a assunção de altos volumes de crédito (como a dívida total declarada de R$483.944,02 em 2024 perante o Sicredi) e as perdas decorrentes de intempéries climáticas e variações de mercado são riscos inerentes ao agronegócio de médio e grande porte.

Tais oscilações de mercado não transformam a empresária rural em pessoa hipossuficiente na acepção jurídica do termo.

A movimentação de cifras milionárias, atestada nos documentos fiscais e contábeis, comprova a robustez de sua atividade.

Considerando, ainda, que o juízo de primeira instância agiu com prudência e proporcionalidade ao deferir o parcelamento das custas em seis vezes, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, não há qualquer violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Não prospera, assim, o pleito reformador, mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos.

Conforme já pontuado na decisão anterior, essa presunção não possui caráter absoluto, e deve ser compatibilizada com o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o deferimento do benefício à comprovação da insuficiência de recursos.

As razões apresentadas no agravo interno não conseguem elidir a inconsistência detectada, que concluiu pela insuficiência da prova produzida pela Agravante para amparar a concessão do benefício.

Assim, diante da contundência dos elementos apresentados na decisão monocrática e da fragilidade das contra argumentações trazidas pela agravante, que não logrou êxito em demonstrar a efetiva modificação da realidade fática ou jurídica, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos absolutamente análogos ao presente:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Desse modo, ainda que se reconheça o esforço argumentativo da agravante, à míngua de fundamentação superveniente ou de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, impõe-se a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a r. decisão monocrática combatida.

ADVIRTO
expressamente a agravante que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

Por fim, determino que a parte agravante recolha as despesas deste recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026